Tribunal: TJMT
Processo: 1048453-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048453-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LINDOMAR PEREIRA BERNARECKI - CPF: 032.641.441-07 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANE MACEDO VIEIRA - CPF: 706.865.271-94 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048453-55.2025.8.11.0000

PACIENTE: LINDOMAR PEREIRA BERNARECKI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LESÕES CORPORAIS PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PRÁTICA DE ATOS REITERADOS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A OFENDIDA, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS EM SUA FICHA DE ANTECEDENTES. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS OU DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS PRETÉRITAS. IMPERTINÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO EXIGE PRÉVIA FIXAÇÃO OU DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT, pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, aptos a justificar a medida extrema, notadamente diante da alegada inexistência de medidas protetivas de urgência anteriores ou descumprimento de ordens judiciais, bem como pelos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3.1. A decisão impugnada apresentou fundamentação suficiente, com base em fatos concretos e atuais, como o histórico de violência doméstica, ameaças de morte, agressões físicas e psicológicas, e risco real à integridade da vítima, configurando
periculum libertatis
.

3.2. A reincidência do paciente em crimes graves (roubo e tráfico de drogas) e o contexto de violência reiterada no âmbito familiar demonstram a necessidade da custódia para proteção da ordem pública e da vítima.

3.3. A ausência de medidas protetivas anteriores não invalida a prisão preventiva, sendo o perigo atual e concreto suficiente para sua decretação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

3.4. Medidas cautelares diversas não se mostram adequadas ou suficientes diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. É legítima a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima, notadamente em casos de violência doméstica com histórico de agressões físicas e psicológicas.”

“2. A ausência de medidas protetivas anteriores não constitui óbice à decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.”

“3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 310, II; 312 e 313, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 952.963/MG; AgRg no RHC 209.543/DF; TJMT, N.U 1045347-85.2025.8.11.0000; Enunciado Orientativo n. 43/TJMT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048453-55.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO CURY DE MORAES

PACIENTE: LINDOMAR PEREIRA BERNARECKI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LINDOMAR PEREIRA BERNARECKI, contra ato comissivo atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A Defensoria Pública, assistindo ao paciente, sustenta que:
1)
a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, notadamente porque ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal;
2)
inexistem medidas protetivas de urgência ou descumprimento de ordens judiciais anteriores para a decretação da segregação cautelar;
3
) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível substituir a custódia preventiva pelas medidas diversas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal [doc. digital n. 339502882].

A liminar foi indeferida pelo Plantonista, Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues [doc. digital n. 339507372]

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 340250377].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 340837398].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048453-55.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública Estadual cessar o constrangimento ilegal a que está submetido LINDOMAR PEREIRA BERNARECKI, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos n. 1003382-92.2025.8.11.0044.

Consta dos documentos produzidos nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006.

Na audiência de custódia – realizada na mesma data –, o Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT, ao constatar a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] No caso dos autos, resta evidente que os requisitos autorizadores da prisão

preventiva se fazem presentes. Os indícios de autoria e materialidade delitiva são suficientes,

conforme se vê dos termos de depoimento, termo de declaração e boletim de ocorrência.

[...]

Assim, ao analisar detidamente o presente feito constatei que o periculum in mora

(periculum libertatis), de igual modo, restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto

autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja o gravame à ordem pública. [...].

Além disso, a custódia cautelar é imprescindível para assegurar a integridade

física e psicológica da vítima, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, especialmente porque os

fatos ocorreram no âmbito da violência doméstica e familiar, havendo risco real de reiteração

delitiva, conforme expressamente manifestado pela ofendida.

Ademais, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada por ameaças

reiteradas, agressão física e psicológicas e elevado grau de violência emocional e psicológica,

revelando periculosidade concreta do agente [...].

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para

a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 310, inciso

II,c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, e CONVERTO a prisão em flagrante LINDOMAR

PEREIRA BERNARECKI em PRISÃO PREVENTIVA [...]”

Por se tratar de medida de natureza excepcional e cautelar, a prisão preventiva deve observar rigorosamente os critérios da necessidade e da adequação, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, além de guardar consonância com o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência.

Nesse contexto, incumbe ao magistrado, em primeiro momento, avaliar a efetiva necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, à luz dos interesses processuais e da preservação da garantia da ordem pública ou econômica.

Reconhecida tal necessidade, impõe-se ainda a análise criteriosa das medidas cautelares disponíveis, a fim de se identificar aquela que, consideradas a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, mostre-se adequada e proporcional, devendo-se sempre privilegiar a providência menos gravosa aos direitos fundamentais.

Não por outra razão, o legislador estabeleceu, no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, que prisão preventiva somente deve ser decretada quando
inviável sua substituição por outra medida cautelar
, prevista no artigo
319 do mesmo diploma legal
, exigindo-se, ademais, que a
inadequação das medidas alternativas seja devidamente fundamentada
, com base nos elementos concretos do caso.

Infere-se, portanto, que não é a prisão preventiva que deve ser substituída pelas demais medidas, mas, ao revés, são estas – de caráter menos gravoso – que devem revelar-se insuficientes ou inadequadas à tutela da situação concreta, legitimando, assim, a decretação da custódia cautelar.

Superada essa análise, a prisão preventiva deve, ainda, estar
lastreada nos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consistente na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como do
periculum libertatis
, relacionado à presença de ao menos uma das hipóteses previstas no artigo
312 do Código de Processo Penal
.

No caso em exame, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se
devidamente motivada em elementos concretos
, amparando-se em fundamentos idôneos a justificar a
manutenção da custódia preventiva
, notadamente nas
declarações da vítima prestadas na fase policial
, as quais descrevem, de forma minuciosa, o
modus operandi
empregado, evidenciando a
gravidade concreta da conduta imputada
, nos seguintes termos:

“[...]
as últimas ameaças ocorreram no dia 25 e

26/12/2025
. A depoente relata que estão separados há cerca de 01 (um) mês, e desde então a

depoente
tem sofrido um verdadeiro inferno. LINDOMAR a persegue constantemente
. No Natal, LINDOMAR convidou a depoente e as crianças para passarem a festividade juntos e lhe deu de presente uma caneca em formato de caveira; Que a depoente perguntou se “[...] estava desejando sua morte”, e LINDOMAR respondeu: “Isso só depende de você”; Que mais tarde,
LINDOMAR quis ter relações sexuais com a depoente, que por muita insistência, acabou cedendo. Lindomar, se

queixou que a depoente "estava de má vontade"', "você não quer porque está dando pra

macho, vagabunda!". A depoente interrompeu a relação, neste ato, LINDOMAR, passou a

agredi-la fisicamente com puxões de cabelo, e tapas no rosto, além de um soco, o qual deixou um

hematoma no braço esquerdo da depoente. Enquanto a agredia, LINDOMAR dizia "eu vou te

matar, vou matar seu filho primeiro e depois você, talvez que deixe você viver por mais dois anos e depois eu vou te achar e vou te matar, eu vou pegar meu filho e você vai

morrer"
. [...] A depoente relata que LINDOMAR é

usuário de entorpecentes, pasta-base e cocaína, associado ao álcool em excesso. E portanto, a

convivência sempre foi difícil, relata
que certa vez, LINDOMAR a obrigou a ficar nua, enquanto

ele passava um facão pelo corpo da depoente "inspecionando para ver se havia alguma marca,

arranhão"
. LINDOMAR possuía uma espingarda e adorava montar uns alvos (latinhas e garrafas)

no quintal da residência e dizia "imagina o que eu não faço com uma cabeça?" [...].
Deste modo, a

depoente relata que foi uma vida de convivência marcado por violências verbais, físicas e

violência psicológica, pois LINDOMAR durante todo a relação insultava a depoente
[...]”

Observa-se que
não se cuida de fato isolado
, mas de um
expressivo histórico de violência doméstica
, marcado por agressões físicas, ameaças reiteradas e violência psicológica, que culminaram no registro do boletim de ocorrência. Tal contexto é corroborado, ainda, pelas informações constantes no
laudo de exame de corpo de delito
, que atestou as agressões sofridas pela vítima, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
Contusão no antebraço esquerdo, sem fraturas aparentes; apresenta hematoma e edema local [...] produzidos por meio contundente”

Nesse panorama, o
modus operandi
empregado – consistente em agressões físicas decorrentes da negativa da vítima em manter relação sexual, aliadas a
ameaças graves de morte
– somado à
reiteração de condutas violentas
no âmbito da convivência doméstica,
reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva
, como medida de contenção e proteção.

Ademais, conforme bem salientado no parecer da
Procuradoria de Justiça
, verifica-se que o paciente é
multirreincidente
, ostentando condenações anteriores pelos crimes de
roubo majorado
e
tráfico de entorpecentes
(Guia n.
0002688-79.2016.8.21.0141 – SEEU
) e, embora a execução penal tenha sido extinta pelo integral cumprimento da pena,
ainda não transcorreu o período depurador da reincidência
, atraindo a incidência do artigo
313, II, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem assentado que:

“[...] O periculum libertatis está caracterizado diante do risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica, o que legitima a segregação cautelar para proteção da integridade física e psicológica da vítima [...]”
(TJMT, N.U 1045347-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

“[...] A decisão judicial que fundamenta a custódia cautelar em elementos concretos, como risco de reiteração delitiva e
histórico
de agressões, satisfaz a exigência constitucional de motivação (CF, art. 93, IX) [...]”
(TJMT, N.U 1039764-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

Diante desse contexto, considerando que a custódia cautelar do paciente
não se fundamenta exclusivamente na proteção da integridade física e psíquica da vítima
, mas se revela, sobretudo,
necessária à preservação da ordem pública
, diante da concreta possibilidade de
reiteração delitiva
, à luz do histórico criminal e do comportamento agressivo demonstrado,
não há que se falar em constrangimento ilegal
.

Não procede ainda a alegação de que a
ausência de medidas protetivas de urgência previamente deferidas
ou de
descumprimento de ordens judiciais anteriores
inviabilizaria a decretação da prisão preventiva.

O ordenamento jurídico
não condiciona,
de per si
,

a segregação cautelar
à existência de registros pretéritos ou ao histórico de desobediência a determinações judiciais, sendo suficiente, para tanto, a demonstração concreta dos requisitos previstos nos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal
.

Com efeito,
não se pode exigir da vítima
, sobretudo em contexto de
violência doméstica e familiar
, que tenha necessariamente formalizado ocorrências anteriores ou requerido medidas protetivas como pressuposto para a atuação estatal mais gravosa.

É notório que, em inúmeros casos, a vítima
se abstém de buscar auxílio institucional por temor
, dependência emocional, coação psicológica ou receio de represálias, circunstâncias que, longe de enfraquecerem a necessidade da custódia cautelar,
reforçam a gravidade do quadro fático
e a urgência da intervenção judicial.

In casu
, a prisão preventiva
não foi decretada em razão da inexistência ou do descumprimento de medidas protetivas
, mas, repita-se, com base em
elementos atuais e concretos
, notadamente a
gravidade da conduta
, o
modus operandi violento
, as
ameaças reiteradas
e o
risco real à integridade física e psicológica da vítima
, evidenciando situação de
periculum libertatis
suficiente para justificar a medida extrema.

Assim, a ausência de registros anteriores ou de providências protetivas pretéritas
não esvazia a legalidade da custódia
, tampouco afasta a necessidade de resguardar a ordem pública e a segurança da ofendida.

Diante do quadro fático apresentado, não vislumbro motivo juridicamente relevante a justificar a revogação da custódia preventiva ou substitui-la por medidas cautelares diversas, sobretudo diante da adequada motivação na necessidade de
garantia da ordem pública
.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A manutenção da custódia está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, sendo desnecessária a substituição por medidas cautelares menos gravosas, conforme precedentes da Corte. IV. Recurso desprovido”
(AgRg no HC n. 952.963/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

“[...] A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do agente representa à ordem pública. 7. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 988.851/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

“[...] De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 10. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 209.543/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso
” [STJ, AgRg no RHC n. 215.680/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LINDOMAR PEREIRA BERNARECKI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026